Tribunal: TJMT
Processo: 1015704-66.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015704-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS CARDOZA DE OLIVEIRA - CPF: 615.847.621-87 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1. Havendo controvérsia quanto à existência de insalubridade nas atividades desenvolvidas pelo autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial.

2. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa.

3. Nulidade da sentença reconhecida, para permitir a regular instrução probatória.

4. Preliminar acolhida e recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade nº.
1015704-66.2019.811.0041, julgou procedente os pedidos e
determinou ao Apelante que proceda à majoração do Adicional de Insalubridade da parte Autora para o percentual de 40% (quarenta por cento), bem como para condenar ao pagamento da diferença do Adicional de Insalubridade de Grau Médio para Grau Máximo no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o subsídio no período de Abril de 2014 até a data da implantação do adicional em folha de pagamento, com reflexos no 13º salário e férias, devidamente atualizado pelo INPC e juros de 0,5%.

Condenou ainda o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (Id. 80176456), suscita, em sede de preliminar, cerceamento de defesa, ante à necessidade de produção de prova pericial, bem como apresentação de laudo unilateral.

No mérito, argumenta acerca da ausência de prova de que o Apelado possui direito ao recebimento do adicional de insalubridade, que o Apelante está lotado na Superintendência do CIAPS e, por isso não recebe o adicional, haja vista estar ocupando, possivelmente, função administrativa.

Sustenta ainda que não incide o adicional de insalubridade sobre 13º salário e férias e impossibilidade de pagamento retroativo, posto que o marco inicial para o recebimento é a partir da perícia.

Afirma que os juros e correção monetária devem ser pelo IPCA-E e não pelo INPC como determinado pelo juízo
a quo
, bem como questiona o termo inicial dos mesmos.

Por fim, alega que os honorários advocatícios devem ser fixados somente na fase de liquidação da sentença.

Contrarrazões apresentadas no Id. 95792465.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 101339478).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(CERCEAMENTO DE DEFESA)

O Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, suscita ocorrência de cerceamento de defesa, ante à necessidade de produção de prova pericial, bem como apresentação de laudo unilateral.

Ao analisar os documentos anexados ao longo do processo, constata-se que o Autor, ora Apelado, juntou na exordial Laudo Técnico Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) realizado pela empresa particular denominada Excelência Medicina e Segurança do Trabalho, referente ao ano de 2018 afirmando que o local CIAPS ADAUTO BOTELHO possui insalubridade em diversos graus (10%, 20% e 40%) e outras atividades não são insalubres, conforme se pode observar no Id. 95791964.

De outro norte, o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, também colaciona aos autos vários outros laudos (LTCAT), referente aos anos de 2018 e 2021, os quais apontam grandes divergências acerca da ocorrência de insalubridade ou não no mesmo local e as mesmas funções apresentadas no laudo particular apresentados pelo Autor na exordial, conforme se infere nos laudos anexados nos Id’s 95791998, 95791999, 95791950, 95791951, 95792453, 95792454, 95792455, 95792456, 95792457, 95792458, 95792459 e 95792460.

Diante da divergência das provas técnicas apresentadas por ambas as partes e a realidade fática e jurídica, imprescindivelmente é a realização de nova perícia para a constatação da insalubridade do ambiente de trabalho e o seu grau.

Para saber se atividade é ou não insalubre, bem como aferir o grau de insalubridade, se mínimo, médio ou grave, inegável é a realização de dilação probatória, mormente, a produção de prova pericial.

Nesse norte, a realização da prova pericial se mostra imprescindível por tratar-se da insalubridade de questão não apenas de direito, mas sim de fato, o que corrobora ainda mais a produção da referida prova.

Desta forma, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória. (TJ/MT - N.U 1018245-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PERÍCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO. Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor(a) da demanda para saber se a atividade é ou não insalubre, bem como aferir o grau de insalubridade, se mínimo, médio ou grave, inegável é a realização de prova pericial, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração. (TJ/MT - N.U 1016876-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Importante destacar ainda que a própria Apelada, na fase de especificação de provas requereu a produção de prova pericial e testemunhal, conforme se infere no Id. 95791986.

Diante do acima exposto, ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa e determino o retorno dos autos à Comarca de origem para a realização da prova pericial.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022